Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID Num. 122509422 - Págs. 1 / 2) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator